Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-19.2025.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001371-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.927.907/0001-40 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), EDEVANIR NEVES PADILHA - CPF: 023.496.101-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEVANIR NEVES PADILHA - CPF: 023.496.101-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO SCHUWARTZ MATTOS - CPF: 801.960.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIO EDEVANIR DOS SANTOS PADILHA - CPF: 299.886.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PANILO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.968.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 702.673.080-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO LOPES - CPF: 831.629.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAYNE CRISTINA DA SILVA - CPF: 088.956.089-76 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0017-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INDEFERIMENTO MANTIDO. VÍNCULO DO BEM A CRIMES INVESTIGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por empresa requerente objetivando a restituição de veículo de sua propriedade, apreendido no curso de operação policial destinada à investigação de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O juízo de origem indeferiu o pedido de restituição, fundamentando a decisão na utilidade do bem para a instrução processual e eventual reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo apreendido, pertencente à empresa recorrente, deve ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença penal, à luz da eventual vinculação do bem aos crimes em apuração, especialmente considerando os indícios de uso da empresa na prática de lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 118 do Código de Processo Penal condiciona a restituição de bens à ausência de interesse processual na sua manutenção.

4. Os elementos dos autos apontam indícios de que a empresa recorrente foi utilizada como instrumento para práticas criminosas, inclusive lavagem de dinheiro, razão pela qual o bem permanece útil ao processo penal.

5. A dúvida quanto à origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem, aliada à possibilidade de aplicação da pena de perdimento, justifica a manutenção da apreensão.

6. Jurisprudência da Corte estadual confirma que, em hipóteses de dúvida sobre a licitude ou origem do bem, deve prevalecer a cautela com vistas à efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O veículo apreendido no curso de investigação criminal não deve ser restituído quando houver indícios de que tenha sido adquirido com proveito de crime ou utilizado como instrumento para sua prática.

A restituição de bem apreendido exige a demonstração cumulativa da propriedade lícita, da inexistência de vínculo com o fato criminoso e do desinteresse processual na manutenção da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119, 120 e 126; CP, art. 91.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1003733-70.2024; TJMT, RAC nº 1029464-35.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Ana Caroline Transportes LTDA, contra decisão proferida Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
que indeferiu a restituição do veículo BMW Z4 SDRIVE20I LL31, de propriedade da apelante, apreendido
na operação policial deflagrada naquele município.

Em suas razões (pag. 57/64-PDF), a apelante requer
a restituição do veículo apreendido alegando
que é proprietária do bem e que a decisão que manteve a apreensão carece de justificativa concreta que demonstre seu interesse para o deslinde do processo.

Alega que referido bem foi apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no contexto de uma investigação criminal que apura a prática de crimes contra o patrimônio, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Sustentando, em síntese, que
“A ausência de elementos concretos que vinculem o veículo aos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro investigados no inquérito policial nº 349.4.2024.6787
. (pag. 60-PDF). que a mera associação do proprietário da empresa a atividades criminosas não é suficiente para justificar a apreensão do veículo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 67/72-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pag. 86/93-PDF)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos Inquérito Policial de n. 349.4.2024.6787 (I.P. 85/2024), que originou a representação pela busca e apreensão domiciliar, prisão preventiva, quebra de sigilo de dados e bloqueio de contas bancárias (autos n. 1027009-88.2024.8.11.0003), para apurar o delito de associação criminosa formada para a prática de crimes contra o patrimônio, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão foi feita a apreensão do veículo BMW Z4 SDRIVE20I LL31, placas JEJ4C42, cor preta – chassi WBALL3106DE987505 e RENAVAM nº 00506799997.

No que concerne ao
suspeito Edevanir Neves Padilha, proprietário da empresa Ana Carolina Transportes
, foi pontuado que ele
“forneceu significativa supervisão financeira, material e intelectual do crime. Ele forneceu veículos, esteve envolvido na falsificação de documentos apresentados para o transporte do milho e é proprietário da empresa Ana Carolina Transportes, utilizada no crime”
(ID 177311505 – dos autos n. 1027009-88.2024.8.11.0003).

De acordo com as investigações, houve uma subtração de quatro cargas de milho, totalizando 201.240 kg, avaliados em R$ 140.868,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais).

Ainda, o Relatório de Inteligência financeira n° 114169.131.9963.12112 do coaf
“...aponta indícios de lavagem de dinheiro envolvendo várias pessoas e empresas. Entre os representados estão Alexandre Neves Padilha, Edevanir Neves Padilha, Marcelo Augusto Schuwartz Mattos, Panilo da Silva Ribeiro e Valdir Aparecido Lopes.
As empresas mencionadas incluem Ana Carolina Transportes (de propriedade de Edevanir Padilha
), Padilha Transportes (de Alexandre Padilha) e Rodobem Transportes (de Gislayne Cristina)”
(ID 177311505 – dos autos n. 1027009-88.2024.8.11.0003).

Na oportunidade houve pedido de restituição do veículo BMW Z4 SDRIVE20I LL31, placas JEJ4C42
, cor preta – chassi WBALL3106DE987505 e RENAVAM nº 00506799997, por parte da recorrente ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA, vez que alega ser a proprietária legítima,
tendo sido negado pelo juízo de primeiro grau
, fundamentado em síntese:

“Cuida-se de pedido de restituição de bens apreendidos, formulado pelo requerente ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA, em razão da apreensão do veículo BMW Z4 SDRIVE20I LL31, placas JEJ4C42, cor preta – chassi WBALL3106DE987505 e RENAVAM nº 00506799997, ano 2012/13 no cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos autos da cautelar de n. 1027009-88.2024.8.11.0003.

O MPE ao se manifestar requereu o indeferimento do pedido apresentado (id. 183477564)

(...) a autoridade policial argumenta ainda que o Relatório de Inteligência Financeira n° 114169.131.9963.12112 do COAF (ID 172676124 - Págs. 206/228)
aponta indícios de lavagem de dinheiro envolvendo várias pessoas e empresas
. Entre os representados estão Alexandre Neves Padilha,
Edevanir Neves Padilha,
Marcelo Augusto Schuwartz Mattos, Panilo da Silva Ribeiro e Valdir Aparecido Lopes.
As empresas mencionadas incluem Ana Carolina Transportes (de propriedade de Edevanir Padilha)
, Padilha Transportes (de Alexandre Padilha) e Rodobem Transportes (de Gislayne Cristina)” (ID 177311505 – dos autos n. 1027009-88.2024.8.11.0003).

(...)

Assim, conforme decisão proferida na cautelar quanto ao bloqueio de valores se mostrou necessário, com a finalidade de servir para assegurar o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, em razão da práticas dos crimes, nos termos do artigo 125 e 126 do Código de Processo Penal.

Desta forma, o mesmo também deve ser entender quanto a eventuais bens apreendidos no cumprimento da cautelar.

É certo ainda, que o objetivo da medida é, sobretudo, preservar evidências, mas também assegurar o retorno do bem ao seu legítimo dono e/ou sua eventual perda, nos termos do artigo 91 do Código Penal.

Prelecionam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Portanto,
conclui-se que os objetos e produtos do crime não devem ser restituídos sob qualquer circunstância, assim como outras coisas apreendidas somente poderão ser restituídas a partir do momento em que não mais interessarem ao processo, sempre que comprovarem sua origem ilícita
.

In casu, neste juízo de consignação sumária, os elementos investigativos apontaram que o suspeito Edevanir, proprietário da empresa requerente obteve o vantagem de ilícita no montante de R$ 140.868,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais), fora os elementos quanto a lavagem de dinheiro.

Nos termos da lei,
é permitido a manutenção do bem (em tela, o veículo apreendido)
à disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito, oque in casu, acontece.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ex Positis, com fulcro nos Artigo 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal,
INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição
, tendo em vista que o bem ainda interessa ao processo.

” (pag. 45/48-PDF).

Em que pesem as alegações formuladas pela apelante,
deve ser mantida a decisão atacada
, porquanto fundamentada nos termos que determina a legislação vigente.

Do que consta dos autos, em especial dos fundamentos extraídos da decisão de primeiro grau, o bem ora pretendido (veículo-esportivo) para deleite social, eis que, a atividade da empresa investigada o fim social é o de transporte de carga, o registro de propriedade em nome pessoa jurídica em tese aparante lavagem de capital, cuja apreensão tem por objetivo assegurar o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da ação praticada pelo investigado Edevanir Padilha, que é proprietário da empresa Ana Carolina Transporte (requerente nesta apelação), bem como apurar possível lavagem de dinheiro por parte da empresa do investigado. E como
o feito encontra-se em fase de investigação ou apuração de provas
, se mostra prematura a restituição e, sobretudo, por ainda interessar ao processo em análise.

Nesse sentido, não há se falar em falta de fundamentação, haja vista que, ao menos neste momento, a decisão atacada atende ao art. 118 do CPP, o qual sinaliza que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Não se descuida ainda que o art. 119 do CPP ampara a decisão atacada ao prescrever
“As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

No mais, merece destacar ainda que o processo está em sua fase inicial, em que se apura a responsabilidade penal do proprietário da empresa ora recorrente, o qual é investigado por subtrair quatro cargas de milho, totalizando 201.240 kg, avaliados em R$ 140.868,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais).

De outro lado, conquanto a defesa alegue que o veículo tenha sido adquirido por meios lícitos, dada a fase em que se encontra o presente processo, a demandar maiores incursões e provas sobre os fatos apurados, neste momento não há como precisar de forma inequívoca de que os valores empregados na sua aquisição sejam de origem lídima e desvinculada das atividades ilícitas em apuração.

Assim, mesmo que a empresa Ana Carolina Transporte seja proprietária do bem, não se constata elemento de certeza quanto ao desinteresse do veículo para as investigações/produção de provas em andamento, ao passo que a restituição do bem deve ser indeferida.

A propósito, consoante observado pelo Ministério Público
“...os elementos constantes nos autos evidenciam a incompatibilidade patrimonial, reforçando os indícios de que o bem foi adquirido com proveito de crimes.”
(pag. 70-PDF), ao passo que a dúvida existente, revela a incerteza suficiente para a manutenção da apreensão do veículo para assegurar eventual destinação ao ressarcimento das vítimas ou ao perdimento, caso seja comprovada sua vinculação aos crimes investigados.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados deste tribunal:

(TJMT)
“(...)
1.
A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, demonstração cabal da propriedade pelo reclamante e não sujeição do bem à pena de perdimento.
2.
A restituição de coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, à licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Quando a propriedade do veículo não tenha sido cabalmente comprovada nos autos, e haja dúvidas quanto à legitimidade do negócio jurídico alegado e a efetiva titularidade do bem no momento da apreensão de significativa quantidade de drogas, temerário que se atenda o pleito de restituição.
3.
Havendo interesse processual na manutenção da apreensão do veículo, dada a fase inicial do processo principal e a possibilidade de perdimento como efeito de eventual condenação, não há falar-se em restituição do bem mediante condição de fiel depositário.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido.”
(N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

(TJMT)
“A restituição de coisa apreendida está condicionada à comprovação inequívoca da titularidade, da origem lícita e da ausência de uso no crime, conforme arts. 118, 120 e 124 do CPP. 4. O juízo de origem fundamentou a decisão na subsistência de interesse do bem apreendido para a instrução processual, especialmente pela suspeita de uso na prática de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.”
(N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

Logo, improcede o reclamado no anseio defensivo.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da apelante, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025